Tribunal: TJES
Processo: 5000820-16.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000820-16.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (OPERADORA VIVO)
RECORRIDO: ILDA SILVA GOMES e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000820-16.2021.8.08.0028

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO

Recorrido: ILDA SILVA GOMES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUTORA RELATA QUE É PROFESSORA E UTILIZAVA DE SEU TELEFONE COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO DURANTE O PERÍODO DAS AULAS ONLINE. INFORMA QUE, MESMO COM TODAS AS CONTAS EM DIA, TEVE SEU SERVIÇO BLOQUEADO POR 47 (QUARENTA E SETE) DIAS, A IMPOSSIBILITANDO DE TRABALHAR. AO PROCURAR A EMPRESA DE TELEFONIA, FOI INFORMADA DE QUE O BANCO NÃO HAVIA REPASSADO O VALOR, SENDO ASSIM TOMADA SUA CONTA COMO INADIMPLENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL A RESSARCIR O VALOR DE R$71,44 (SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E A PAGAR R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA REFORMA DA SENTENÇA, VISANDO JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL OU REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)